Tribunal: TJPA
Processo: 0869417-44.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869417-44.2022.8.14.0301

APELANTE: LOTUS COMERCIO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0869417-44.2022.8.14.0301

APELANTE: LOTUS COMERCIO LTDA

APELADO(A): ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL AFASTADA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADI 7066 DO STF. LEGALIDADE DA COBRANÇA A PARTIR DE ABRIL DE 2022. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por
LOTUS COMERCIO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital em Mandado de Segurança. A impetrante objetivava afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes no Estado do Pará durante todo o exercício de 2022, alegando a necessidade de observância da anterioridade anual após a edição da LC nº 190/2022. A sentença concedeu parcialmente a segurança apenas para resguardar a anterioridade nonagesimal (cobrança a partir de abril de 2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir o marco temporal para a exigibilidade do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, à luz da Lei Complementar nº 190/2022: se deve ser aplicado o princípio da anterioridade anual (exigibilidade apenas em 2023), como requer a apelante, ou apenas a anterioridade nonagesimal (exigibilidade a partir de abril de 2022), como decidiu o juízo
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, regulamentou as normas gerais relativas ao DIFAL introduzidas pela EC nº 87/2015, suprindo a lacuna apontada pelo STF no Tema 1.093. No âmbito estadual, o tributo foi instituído pela Lei Estadual nº 8.315/2015, que passou a produzir efeitos plenos com a superveniência da norma federal (Lei Complementar nº 190/2022).

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, firmou entendimento de que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo nem majorou alíquota, limitando-se a dispor sobre a repartição de receitas. Consequentemente, afastou-se a aplicação da anterioridade anual (art. 150, III, "b", da CF), devendo ser observada apenas a anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF).

5. Assim, é legítima a cobrança do DIFAL pelos Estados a partir de 5 de abril de 2022, data que respeita o prazo de noventa dias da publicação da lei complementar, não havendo direito líquido e certo à postergação da exigibilidade para o exercício financeiro de 2023.

6. A sentença de primeiro grau, ao aplicar a noventena, já concedeu a proteção jurídica adequada ao contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido
. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. A cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022 submete-se ao princípio da anterioridade nonagesimal, sendo exigível a partir de 5 de abril de 2022.

2. Não se aplica o princípio da anterioridade anual à cobrança do DIFAL decorrente da LC nº 190/2022, por não se tratar de instituição ou majoração de tributo, mas de mera regulamentação de repartição de receitas tributárias.

------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 146, III, "a"; art. 150, III, "b" e "c"; art. 155, § 2º; Lei Complementar nº 190/2022; Lei Estadual nº 8.315/2015.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.093; STF, ADI 7066, ADI 7070 e ADI 7078 (Rel. Min. Alexandre de Moraes).

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
LOTUS COMERCIO LTDA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos do
Mandado de Segurança Cível
.

Historiando os fatos, a empresa que atua na confecção de peças de vestuário, impetrou o referido
writ
em face de ato do Secretário de Estado da Fazenda do Pará, objetivando afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado do Pará durante o exercício de 2022.

Argumentou que a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou a matéria após o julgamento do Tema 1.093 pelo STF, foi publicada apenas em 05/01/2022, devendo, portanto, observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, o que postergaria a exigibilidade do tributo para o ano de 2023.

Ao final, requereu a concessão da segurança para não se submeter ao recolhimento do ICMS DIFAL nas operações destinadas ao Estado do Pará, realizadas no ano-calendário de 2022,

bem como o direito de compensar/restituir os valores recolhidos indevidamente sob este mesmo título neste exercício.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)
Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança pleiteada na vestibular para, nos termos da fundamentação, afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, RESPEITADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, ou seja, até o mês de ABRIL DE 2022.

Inconformada, o LOTUS COMERCIO LTDA, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente sustenta que a cobrança do DIFAL no ano de 2022 é inconstitucional, pois a publicação da LC 190/2022 no início daquele exercício financeiro obriga o fisco a respeitar o princípio da anterioridade anual, permitindo a cobrança apenas em 2023.

Alega que a sentença de origem equivocou-se ao fundamentar a validade da cobrança na Lei Estadual nº 8.315/2015. Defende que referida norma estadual foi exarada por ente federativo incompetente à época, uma vez que inexistia a lei complementar federal de normas gerais exigida pelo STF (Tema 1.093), carecendo, portanto, de validade para fins de contagem do prazo de anterioridade.

Sustenta, ademais, que a exigência do DIFAL representa a criação de uma nova relação jurídico-tributária ou, no mínimo, a majoração indireta da carga tributária, o que atrai a aplicação integral do art. 150, III, "b" da Constituição Federal.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, concedendo-se integralmente a segurança para afastar a cobrança durante todo o ano de 2022, com o consequente direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente pagos.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. Argumenta que o STF, no Tema 1.094, validou as leis estaduais editadas após a EC 87/15, condicionando apenas sua eficácia à edição da lei complementar federal. Aduz que, com a vigência da LC 190/2022, a Lei Estadual nº 8.315/2015 voltou a produzir efeitos imediatos, sendo necessária apenas a observância da noventena.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na definição do marco temporal para a exigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, à luz da Lei Complementar nº 190/2022.

A apelante defende a aplicação do princípio da anterioridade anual (cobrança apenas em 2023), enquanto a sentença recorrida aplicou apenas a anterioridade nonagesimal (cobrança a partir de abril de 2022).

A irresignação não merece acolhida.

No tocante ao tema em análise, compreende-se que o Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – DIFAL ICMS é espécie tributária de competência estadual criado pela Emenda Constitucional nº 87/2015:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: [...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;

A LC nº 190/2022 foi publicada em 5 de janeiro de 2022, com o objetivo de regulamentar normas gerais relativas ao Diferencial de Alíquota do ICMS, conforme a sistemática introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/2015. A referida emenda alterou o art. 155, § 2º, VII, da Constituição Federal, atribuindo aos estados de destino de operações interestaduais o direito ao ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual nas operações destinadas a consumidores finais, inclusive não contribuintes. Importa destacar que tal regulamentação foi essencial após a declaração de inconstitucionalidade formal do Convênio ICMS nº 93/2015 pelo STF no julgamento do Tema 1093.

O Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão proferida no Tema 1093, determinou que a cobrança do DIFAL somente poderia ser exigida após a edição de lei complementar, em respeito ao art. 146, III, "a", da Constituição Federal. Contudo, o STF também foi claro ao assentar que a LC nº 190/2022 não cria tributo nem altera a base de cálculo existente. Trata-se, portanto, de norma regulamentadora de normas constitucionais já vigentes, conforme decidido nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Ab initio
, impende destacar que, no âmbito deste Estado, o DIFAL foi devidamente instituído pela Lei Estadual nº 8.315/2015. Com a superveniência da Lei Complementar Federal nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, restou preenchido o requisito da lei complementar de normas gerais exigido pelo STF no julgamento do Tema 1.093.

Nesse sentido, a aplicação da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, "c", da Constituição, é suficiente para garantir a segurança jurídica ao contribuinte, não sendo exigível o cumprimento da anterioridade anual.

A nova relação jurídico-tributária instituída pela EC nº 87/2015 apenas foi operacionalizada pela LC nº 190/2022, sem que houvesse majoração de tributos ou alteração das bases de cálculo. A mera introdução de regras para viabilizar a arrecadação e a repartição do DIFAL entre os estados não configura hipótese de criação de tributo.

Nesse ponto, cumpre salientar que, embora a modulação dos efeitos referente à declaração de inconstitucionalidade proferida no Tema n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal tenha se dirigido às ações em curso no ano de 2021, foram ajuizadas as Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7066, 7070 e 7078, que versam sobre a exigibilidade do ICMS-DIFAL.

Na ADI n. 7066, discute-se a necessidade de observância do princípio da anterioridade anual, de modo que o ICMS-DIFAL somente possa ser exigido a partir de 1º de janeiro de 2023. Já nas ADIs n. 7070 e 7078, busca-se o reconhecimento do direito à cobrança do diferencial de alíquota desde a publicação da Lei Complementar n. 190/2022, em janeiro de 2022, sem a necessidade de observância das anterioridades anual ou nonagesimal, conforme se verifica:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.

2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c).

3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias.

4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024)

De maneira definitiva, no dia 29 de novembro de 2023 , prevaleceu no julgamento o voto do ministro Alexandre de Moraes, para quem
deve ser observado, no caso, o princípio da anterioridade nonagesimal,
expressamente prevista na parte final do art. 3º da LC 190/2022, por opção do legislador, não sendo aplicável o princípio da anterioridade anual, à medida que o referido diploma não instituiu tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, sem repercussão econômica para o contribuinte.
No caso concreto, isso significa que o diferencial de alíquota (Difal) de ICMS pode ser cobrado pelos Estados a partir de 5 de abril de 2022.

Na mesma direção, este Tribunal de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
MERCADORIA A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DE ICMS LOCALIZADOS NO ESTADO DO PARÁ. (...). 3. Deste modo,
conheço dos recursos, negando provimento ao apelo da parte autora e dando parcial
provimento ao recurso do Estado do Pará
,
para permitir a Cobrança do Diferencial de Alíquota (Difal) de icms nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, pela empresa apelada a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal
, conforme a fundamentação lançada.

(TJ ́PA 0834981-59.2022.8.14.0301, RELATOR: EZILDA PASTANA MUTRAN, DATA DO JULGAMENTO:
30/03/2024, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CIVEL. ICMS DIFAL. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE ICMS – DIFAL . MATÉRIA DECIDIDA NO STF (ADI 7066, ADI 7070, ADI 7078), QUE PERMITE QUE O ESTADO DO PARÁ REALZIE A COBRANÇA DO DIFAL DE ICMS NO EXERCÍCIO 2022, OBSERVANDO APENAS O PRINCÍPIO DA NOVENTENA, NA FORMA DO PRECEDENTE QUALIFICADO FORMADO NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADIS 7066, 7070 E 7078 – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08353392420228140301 19654575, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2024, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFAL ICMS. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

5.A Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou o DIFAL, prevê a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, c, da CF .

6.O STF, nos julgamentos das ADIs nº 7.066, 7.070 e 7 .078, definiu que o DIFAL só poderia ser cobrado a partir de 5 de abril de 2022, respeitando a anterioridade nonagesimal.

7.A decisão embargada merece reforma parcial para alinhar-se ao entendimento do STF, aplicando-se a anterioridade nonagesimal.

IV . DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS pode ser cobrado a partir de 5 de abril de 2022, respeitando-se a anterioridade nonagesimal, conforme a Lei Complementar nº 190/2022 .

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08323816520228140301 23385787, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 11/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Ressalte-se que, embora o STF tenha modulado os efeitos da decisão para resguardar contribuintes que ajuizaram ações até novembro de 2023 contra a cobrança retroativa referente ao exercício de 2022, a pretensão recursal aqui analisada busca o reconhecimento da anterioridade
anual
(impossibilitando a cobrança em todo o ano de 2022), tese esta expressamente rechaçada pela Corte Suprema. O
decisum
de primeiro grau, ao aplicar a anterioridade nonagesimal, já concedeu à parte a proteção jurídica devida segundo o ordenamento constitucional vigente.

Ademais, conforme bem pontuado no parecer da Procuradoria de Justiça,
“o DIFAL não corresponde a novo imposto, uma vez que o tributo, na realidade, trata-se de ICMS (...) que não se submete a regra de criação tributária, no que tange ao princípio da anterioridade tributária anual”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e com a jurisprudência vinculante das Cortes Superiores,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que concedeu parcialmente a segurança apenas para resguardar a anterioridade nonagesimal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 29/01/2026